Tribunal: TJMT
Processo: 1026708-92.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026708-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), HUDSON ROBERTO CABRAL - CPF: 229.866.931-72 (AGRAVANTE), CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA - CNPJ: 67.731.091/0001-06 (AGRAVADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), TECNOVA CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 02.464.014/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE - ENCERRAMENTO DE FORMA IRREGULAR – ABERTURA DE NOVA EMPRESA COM OBJETO SOCIAL SIMILAR – POSSÍVEL INTENÇÃO DE LESAR CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que a empresa encerrou de forma irregular suas atividades, não deixando representante nem bens para garantir seus débitos, aliado ao fato de que, posteriormente ao encerramento, foi aberta nova empresa, com objeto social similar ao da executada, não há como afastar uma possível intenção de lesar credores, o que impõe a manutenção da decisão que defere a desconsideração da personalidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Hudson Roberto Cabral
, objetivando a reforma da decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada Tecnova Construtora Ltda., para incluir o agravante no polo passivo da execução ajuizada por
Corr Plastik Industrial Limitada
.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que a exequente não apresentou qualquer fundamento jurídico ou fático para amparar e justificar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Assevera que é evidente a ocorrência de preclusão consumativa em relação às questões alegadas pela agravada, porquanto já havia sido oportunizado à agravada a possibilidade de instruir o feito com provas indispensáveis acerca dos fatos discutidos na lide, razão pela qual o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser apreciado somente com base nos argumentos dispostos no pedido inicial sob ID. 40203997.

Defende o descabimento da desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência dos requisitos legais, porquanto os fatos destacados não demonstram a ocorrência de fraude/dissolução irregular da sociedade. Por fim, argumenta que operou a prescrição, porquanto a sua citação ocorreu após o transcurso do prazo de 03 (três) anos do vencimento do título.

A liminar foi indeferida (ID. 71128474).

A agravada, por sua vez, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão (ID. 75855966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, não obstante a manifestação de interesse do agravante em realizar sustentação oral (Id. 78406962), indefiro o pedido, amparado no inciso VIII, do artigo 937 do Código de Processo Civil que dispõe que somente é cabível sustentação oral “
no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
”, o que não é o caso dos autos, uma vez que a insurgência do agravante se refere à desconsideração da personalidade jurídica da executada Tecnova Construtora Ltda., para incluir o recorrente no polo passivo da execução.

No mais, como dito, o agravante se insurge contra a decisão proferida pelo magistrado de piso, em que restou acolhido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada Tecnova Construtora Ltda., para incluir o agravante no polo passivo da execução ajuizada por Corr Plastik Industrial Limitada.

Irresignado, argumenta que a exequente não apresentou qualquer fundamento jurídico ou fático para amparar e justificar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Alega, ainda, que é evidente a ocorrência de preclusão consumativa em relação às questões alegadas pela agravada, porquanto já havia sido oportunizada a instrução do feito com provas indispensáveis acerca dos fatos discutidos na lide.

Defende o descabimento da desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência dos requisitos legais, porquanto os fatos destacados não demonstram a ocorrência de fraude/dissolução irregular da sociedade. Por fim, argumenta que operou a prescrição, porquanto a sua citação ocorreu após o transcurso do prazo de 03 (três) anos do vencimento do título.

Inicialmente, importa salientar que, no tocante à prescrição, conforme já salientado na decisão liminar (ID. 71128474), é cediço que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é um direito potestativo do credor cujo crédito não esteja sendo satisfeito em razão da utilização indevida da autonomia patrimonial decorrente da separação entre a sociedade e seus sócios. Não se sujeita, portanto, a nenhum prazo prescricional, podendo ser requerido a qualquer tempo, desde que esteja pendente o processo executivo.

A respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“relativamente aos direitos protestativos para cujo exercício a lei não vislumbrou necessidade de prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não-uso. Assim, à mingua de previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer momento”
(Recurso Especial nº 1.180.714 RJ (2010/0022474-9, j. em 5.4.2011, Rel. Min. Luís Felipe Salomão).

No mais, é cediço que a desconsideração da personalidade jurídica revela-se de suma importância, seja para coibir a fraude e a lesão ao interesse de credores, seja porque é inaceitável, sob qualquer ângulo, que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica seja utilizada com objetivos escusos.

Esclarece-se, ainda, que o objetivo da desconsideração da personalidade jurídica não é analisar apenas o comportamento de sócio e/ou administrador - que age de forma contrária à lei e/ou ao contrato social - para responsabilizá-lo diretamente pelos atos empresariais abusivos, mas sim, resguardar os direitos quando constatado um desvirtuamento da atividade empresarial com intuito de prejudicar terceiros.

Por isso que, na hipótese de se desconsiderar a personalidade jurídica de uma sociedade empresarial, todos os sócios devem responder indistintamente pelas obrigações da pessoa jurídica, ou seja, uma vez reconhecida a aplicabilidade do instituto, é admissível que o credor alcance o patrimônio dos sócios que, por via transversa, geraram prejuízos a outrem.

No caso em debate, encontram-se presentes os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Isso porque, restou demonstrado que a empresa Tecnova Construtora Ltda. encerrou de forma irregular suas atividades, não deixando representante, nem bens para garantir seus débitos. Pelo que se extrai dos autos, além da tentativa de bloqueio via BacenJud não ter logrado êxito, o único bem encontrado foi o veículo Fiat/Strada Trek CE Flex 2007/2008, sob o qual já recai restrição judicial oriunda da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso (ID. 70914975).

Ademais, a abertura de nova empresa, com objeto social similar ao da executada, aponta para uma possível intenção de lesar credores, o que impõe a manutenção da decisão objurgada.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Abertura de nova empresa que tem o mesmo objeto social, opera sob o mesmo nome fantasia e tem em seu quadro sócio da empresa executada. Evidente o abuso da personalidade jurídica, ante o esvaziamento patrimonial da empresa devedora.
Mantida a decisão que incluiu no polo passivo da execução a nova empresa assim instituída. Agravo desprovido.”
(TJ-SP - AI: 21491696620198260000 SP 2149169-66.2019.8.26.0000, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 30/08/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ARTIGO 18 DO CPC PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS COOPERADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. Embora seja possível na atual sistemática processual civil, com fulcro no art. 1.021, a apresentação de Agravo Interno em face da decisão liminar do Relator, o recurso torna-se prejudicado se o Agravo de Instrumento encontra-se pronto para julgamento. 2. No tocante a alegação dos agravantes de que a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica padece de nulidade, porquanto os cooperados Rio Cristalino Agropecuária Ltda e Fernando Vidal Junqueira não foram intimados, tem-se que o recurso não deve ser conhecido, pois a ninguém é permitido pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18 do CPC, não havendo, in casu, autorização do ordenamento jurídico. 3. O novo Código de Processo Civil, dispõe em seus artigos 133 a 137 sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não havendo determinação de que seja instaurado em autos apartados, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, o incidente poderá ocorrer nos próprios autos da ação originária, dispensando-se o processamento em autos apartados ou a propositura de ação autônoma, mormente, se o julgador, após admitir a instauração do incidente pela plausibilidade jurídica demonstrada, ordenar que fossem feitas as alterações no Cartório Distribuidor e suspender o trâmite da ação até o julgamento dele, oportunizando, ainda, a produção de provas. 4. Importante registrar que havendo a desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa devedora enseja uma responsabilidade solidária entre os sócios cooperados pela dívida executada com seus bens presentes e futuros, que pode ser exigido pelo credor de todos os devedores em conjunto ou de apenas um deles, como no presente caso em que o redirecionamento da execução ocorreu, tão somente, aos cooperados que se manifestaram acerca da desconsideração da personalidade jurídica. 5. Assim, nenhum reparo merece a decisão, que observou a regulamentação estabelecida no novo CPC e desconsiderou a personalidade jurídica da cooperativa, que promoveu o seu fechamento irregular, o que denota sua intenção de furtar-se do pagamento de seus débitos, além de demonstrar efetivo desvio de sua finalidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 05715112620198090000, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021